Tribunal: TJMT
Processo: 0002157-71.2004.8.11.0050
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IRDR, REGISTRADO NO RESP No 1.340.553/RS – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça deixa claro esse posicionamento, ao estabelecer que as decisões que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, pelo contrário, apenas fazem por reconhecer a fase atual da lide.
O STJ entende que a diligência do Exequente não pode ser utilizada como fundamentação para o prosseguimento da demanda executiva, eis que, como já apontado, a prescrição intercorrente só se demonstra prejudicada, nesta hipótese, quando demonstrado prejuízo por parte da Fazenda Pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002157-71.2004.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CAMPO NOVO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 01.677.313/0001-41 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra a empresa
Campo Novo Auto Peças LTDA
e seus corresponsáveis
Marcia Regina Rodrigues
e
Alberto Cipriano Mendes
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente no feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de recorrer o apelante sustenta, que “
o erro em que incorreu o juízo sentenciante é de todo evidente, na medida em que não observou o procedimento estabelecido no artigo 40 da Lei no 6.830/1980 e parágrafos para a caracterização da prescrição intercorrente
”.

Argumenta que “
não houve sequer inércia da Fazenda Pública ou esgotamento das diligências de que esta poderia se valer para a localização de bens do devedor, na medida em que o Juízo de origem não apreciou o pedido de fl. 119 dos autos, extinguir o feito por ter decorrido de cinco anos, do despacho do juiz é manifestamente absurdo, não encontrando eco no ordenamento jurídico
” (Id. 2870722).

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 2870731).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020